Tribunal: TJBA
Processo: 0509833-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509833-40.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CEREALISTA RECONCAVO LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PHILETO PUGLIESE, LEONARDO DE SOUZA REIS, MARCUS VINICIUS GUIMARAES CAMINHA DE CASTRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS GUIMARAES CAMINHA DE CASTRO, LEONARDO DE SOUZA REIS, THIAGO PHILETO PUGLIESE

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA AJUIZADA POR CEREALISTA RECÔNCAVO LTDA. EXTINÇÃO DA COBRANÇA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DOS REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPENSAÇÃO PELO ESTADO DA BAHIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PROTOCOLADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTE DESTA CORTE. INVERSÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SUSPENSOS EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE. RECURSO DA CEREALISTA RECÔNCAVO LTDA, CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, NEGA-SE PROVIMENTO.

1-Neste caso, deve-se reconhecer a REJEIÇÃO da exceção de pré-executividade, conforme requerido pelo Estado da Bahia, determinando o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para prosseguimento da cobrança.

2-Ademais, Tendo em vista o provimento do Apelo do ESTADO DA BAHIA, as custas e honorários sucumbenciais recairão ao Apelado CEREALISTA RECÔNCAVO LTDA. Entretanto, por estar sob abrigo da assistência judiciária gratuita, observa-se a suspensão da exigibilidade.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509833-40.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante CEREALISTA RECONCAVO LTDA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PAR-CIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA CEREALISTA RECÔNCAVO LTDA E, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA
, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA